Tribunal: TJDFT
Processo: 0722937-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação de obrigação de fazer. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
2. Fatos relevantes. (i) a agravante aufere rendimento mensal aproximado de dois salários-mínimos; (ii) deferida a medida liminar para imediata concessão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se foram concretamente preenchidos os requisitos à concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
4. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção.
5. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse.
6. No caso concreto, a parte agravante apresenta documentos que se revelam suficientes para a concessão do benefício (declaração de hipossuficiência, conta de energia elétrica, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, extratos bancários e fatura de cartão de crédito). Ademais, consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.998.486/SP), infere-se que, em razão da natureza personalíssima do direito à gratuidade, impõe-se, como regra, que a parte interessada demonstre o atendimento aos pressupostos legais exigidos para sua concessão, de sorte que a condição financeira do cônjuge, por si só, não obsta o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento provido. Ratificada a medida liminar.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 82, 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.998.486/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.8.2022; TJDFT, acórdão 1966299, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 21.2.2025; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1787347, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 29.11.2023.